Tribunal: STJ
Processo: 0000195-05.2012.8.06.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848851 - CE
(2025/0027903-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO - CE015096
JOÃO SÉRGIO GONDIM FEITOZA FILHO - CE041850
LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO - CE020256
ALFREDO ANTONIO ALENCAR GOMES FILHO - CE052112
EMBARGADO
: PETRONILIA MARIA BARROSO DA ROCHA
EMBARGADO
: PEDRO ALVES DE MOURA FILHO
EMBARGADO
: MARLY ARAUJO DA CUNHA
EMBARGADO
: MARY LUCIA VERAS MARQUES
EMBARGADO
: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MOTA
ADVOGADO
: VALDECY DA COSTA ALVES - CE010517
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52559703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 977716e7-4453-4f20-aa8f-987fd2ea9073

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 977716e7-4453-4f20-aa8f-987fd2ea9073

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848851 - CE
(2025/0027903-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO - CE015096

JOÃO SÉRGIO GONDIM FEITOZA FILHO - CE041850

LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO - CE020256

ALFREDO ANTONIO ALENCAR GOMES FILHO - CE052112
EMBARGADO
: PETRONILIA MARIA BARROSO DA ROCHA
EMBARGADO
: PEDRO ALVES DE MOURA FILHO
EMBARGADO
: MARLY ARAUJO DA CUNHA
EMBARGADO
: MARY LUCIA VERAS MARQUES
EMBARGADO
: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MOTA
ADVOGADO
: VALDECY DA COSTA ALVES - CE010517
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MIRAÍMA
contra decisão de minha lavra que não conheceu do agravo interno, nos termos da seguinte
ementa (fl. 363):

PROCESSO CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. NÃO
Documento eletrônico VDA52139392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:42
Código de Controle do Documento: 4b04be68-7dee-4c30-912b-881a95cfda6e

IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DOAPELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ
2. Agravo interno não conhecido.

Alega a parte embargante que houve omissão no acórdão recorrido, uma vez que
deixaram de ser reconhecidos os fundamentos interpostos, os quais impugnaram
especificamente a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
A parte embargante limitou-se a reiterar inconformismo quanto ao juízo de
dialeticidade, sem demonstrar concretamente a forma de superação do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
O acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma inteligível e
congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o convencimento
nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado "a parte
agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos
fundamentos mencionados na decisão agravada. Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do
art. 932, inciso III,
STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
in verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada"."
Não há, portanto, os vícios apontados.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão na decisão embargada, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52139392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:42
Código de Controle do Documento: 4b04be68-7dee-4c30-912b-881a95cfda6e

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora as
Documento eletrônico VDA52139392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:42
Código de Controle do Documento: 4b04be68-7dee-4c30-912b-881a95cfda6e

hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52139392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:42
Código de Controle do Documento: 4b04be68-7dee-4c30-912b-881a95cfda6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.848.851 / CE
Número Registro: 2025/0027903-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001950520128060201 1950520128060201 2007136001745 728177420108060000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO - CE015096
JOÃO SÉRGIO GONDIM FEITOZA FILHO - CE041850
LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO - CE020256
ALFREDO ANTONIO ALENCAR GOMES FILHO - CE052112
AGRAVADO
: PETRONILIA MARIA BARROSO DA ROCHA
AGRAVADO
: PEDRO ALVES DE MOURA FILHO
AGRAVADO
: MARLY ARAUJO DA CUNHA
AGRAVADO
: MARY LUCIA VERAS MARQUES
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MOTA
ADVOGADO
: VALDECY DA COSTA ALVES - CE010517
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52504717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: c3fe6ef9-4a32-402c-a35d-1cc6b295a66a

EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE MIRAÍMA/CE
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO - CE015096
JOÃO SÉRGIO GONDIM FEITOZA FILHO - CE041850
LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO - CE020256
ALFREDO ANTONIO ALENCAR GOMES FILHO - CE052112
EMBARGADO : PETRONILIA MARIA BARROSO DA ROCHA
EMBARGADO : PEDRO ALVES DE MOURA FILHO
EMBARGADO : MARLY ARAUJO DA CUNHA
EMBARGADO : MARY LUCIA VERAS MARQUES
EMBARGADO : MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MOTA
ADVOGADO
: VALDECY DA COSTA ALVES - CE010517
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:54
Código de Controle do Documento: c3fe6ef9-4a32-402c-a35d-1cc6b295a66a